Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO EVENTUAL. IMPUGNAÇÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE. CUMPRIMENTO INVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
1. Discussão sobre a validade da intimação na pessoa do representante judicial da Fazenda Pública para no prazo de trinta dias impugnar a execução (art. 535, do CPC).
2. A mera republicação da decisão indeferindo a gratuidade de justiça ao exequente e determinando o pagamento das custas, quando já recolhidas, e a concomitante intimação/vista ao DF para impugnar a execução induziu a equívoco na compreensão do efetivamente ocorrido. A quantidade de informações, ordens e condicionantes constantes da aludida publicação impediu a identificação dos destinatários das diversas determinações. Referida publicação não atingiu o propósito a que se prestava.
3. Não há previsão no CPC de intimação eventual, na qual o requerido é intimado para se defender mesmo sem cumprimento de obrigação imposta à outra parte.
4. Se o prazo de emenda à inicial estava em curso, a intimação para impugnar o cumprimento de sentença deveria ter sido posterior e específica.
5. Deu-se provimento ao recurso.